Tribunal: STF
Processo: AI 275894
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do recurso extraordinário, nem da que negou
seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, as questões decididas no acórdão
impugnado são infraconstitucionais.
3.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.